Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706214-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE BASTOS MORENO REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA DE CASSIA DE MOURA MORENO RECORRIDO: MARIZA BASTON DE TOLEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR DA REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. INVIABILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos da regra prevista no art. 833, IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. No presente caso o credor pretende obter a penhora de quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário recebido pela devedora. 3.1. A medida, no entanto, não está alinhada ao comando normativo previsto no art. 833, inc. IV, do CPC. 3.2. No caso em exame a penhora determinada pelo Juízo singular deve ser desconstituída, pois abrange quantia oriunda da remuneração mensal recebida pela devedora, cuja manutenção prejudica a subsistência digna da devedora. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da mitigação do princípio da impenhorabilidade dos salários, independentemente da natureza da dívida e do valor a ser pago, quando a medida constritiva não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. Aduz que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido não compromete a subsistência da devedora e de sua família. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Acrescenta que “O Comprovante da Declaração de Imposto de Renda da Recorrida não demonstra a existência de outros bens (móveis ou imóveis) que possibilitam responder pela dívida reconhecida judicialmente, logo não há alternativas a não ser a penhora parcial dos seus rendimentos, sob pena de perpetuação da inadimplência e ineficácia da sentença judicial transitada em julgada”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso o credor requereu a penhora de percentual do valor da remuneração mensal recebida pela devedora. No entanto, a decisão aludida não está alinhada com a regra expressamente estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado. Por essa razão a decisão interlocutória ora impugnada deve ser reformada, tendo em vista que a manutenção da penhora ensejaria prejuízo à subsistência digna da devedora.” (ID 72287433). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028